Tribunal: TJBA
Processo: 8005070-67.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005070-67.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE MICHEL DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. PERIGO DE VIDA DA VÍTIMA. DETRAÇÃO JÁ EFETIVADA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta por Jorge Michel de Jesus contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, em face de agressão com arma branca que resultou em choque hipovolêmico e risco de vida à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais; (ii) a desclassificação da infração penal para o tipo de lesão corporal simples; e (iii) a necessidade de nova análise quanto à detração penal e extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A análise da isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na instância recursal, conforme orientação legal e jurisprudencial.

4. A pretensão de desclassificação para lesão corporal simples não se sustenta, diante da prova pericial que atestou a ocorrência de lesão perfurocortante com choque hipovolêmico, caracterizando perigo concreto à vida da vítima, nos termos do art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o diagnóstico médico de risco efetivo à vida, é suficiente para a caracterização da lesão corporal grave na forma de perigo de vida, sendo desnecessária a descrição pormenorizada do quadro clínico.

6. O pedido de detração da pena carece de interesse recursal, porquanto já acolhido na sentença, que computou o período de prisão preventiva (sete meses e vinte e três dias) para fins de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

A existência de laudo pericial que ateste risco efetivo à vida da vítima é suficiente para a configuração da lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1º, II, do CP.

O pedido de detração penal é prejudicado quando já analisado e acolhido na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 1º, II; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 27.02.2020; STJ, HC 110197/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 29.04.2010, DJe 07.06.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005070-67.2022.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, no qual figuram como Apelante
JORGE MICHEL DE JESU
S, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, parcialmente e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .